Tribunal: TJSP
Processo: 1036832-45.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Embargos de declaração - ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - negativação do autor nos órgãos de proteção ao crédito – admissibilidade - ré comprovou a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do postulante quanto ao pagamento da fatura do cartão de credito PORTOSEG - incabível indenização por danos morais - demanda improcedente -

Ementa:
*Embargos de declaração - ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - negativação do autor nos órgãos de proteção ao crédito – admissibilidade - ré comprovou a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do postulante quanto ao pagamento da fatura do cartão de credito PORTOSEG - incabível indenização por danos morais - demanda improcedente - inconformismo do requerente apenas quanto à imposta multa processual por litigância de má-fé - inadmissibilidade - deslealdade processual caracterizada constatado abuso do direito de demanda autor apelante que tinha conhecimento da obrigação inadimplida – multa aplicada em favor da ré apelada - incidência do art. 80, II, c/c art. 81, ambos do CPC/2015 - recurso improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – ausente julgamento "citra petita" - descabimento do caráter infringente do recurso - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036832-45.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MANOEL EMIDIO DE FREITAS MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036832-45.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37137
EDEC.No: 1036832-45.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : MANOEL EMÍDIO DE FREITAS MOREIRA
EBDA. : PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
*Embargos de declaração - ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenização por danos morais - negativação do
autor nos órgãos de proteção ao crédito admissibilidade - ré
comprovou a relação jurídica entre as partes e a inadimplência
do postulante quanto ao pagamento da fatura do cartão de
credito PORTOSEG - incabível indenização por danos morais -
demanda improcedente - inconformismo do requerente apenas
quanto à imposta multa processual por litigância de má-fé -
inadmissibilidade - deslealdade processual caracterizada
constatado abuso do direito de demanda autor apelante que
tinha conhecimento da obrigação inadimplida multa aplicada
em favor da ré apelada - incidência do art. 80, II, c/c art. 81,
ambos do CPC/2015 - recurso improvido - ausência de
omissão, obscuridade ou contradição ausente julgamento
“citra petita” - descabimento do caráter infringente do recurso -
embargos rejeitados.*
1. Os presentes embargos declaratórios, com caráter
modificativo, em face do Acórdão de fls. 154/162 sustentam
a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, uma
vez que, ao negar provimento ao recurso de apelação do ora
embargante, por conseguinte mantendo a multa processual
por litigância de má-fé imposta na sentença de
improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais, alegadamente
deixou
de
se
pronunciar
sobre
o
pedido
alternativo/sucessivo de minoração do montante arbitrado
no sentenciamento. Impõe-se, pois, pronunciamento deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036832-45.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Tribunal.
2. Contudo, da atenta leitura das razões de apelação
(fls. 121/137) não se encontra pedido subsidiário de
minoração do valor da multa processual imposta no
percentual de 9,99% sobre o valor atualizado da causa
(art. 80, incs. I, II e III c.c. art. 81, ambos do
CPC/15). Nessas condições, correto que não aconteceu o
propalado julgamento “citra petita”, como quer fazer crer
o embargante.
3. Na verdade, pretende o recorrente revisitação do
que fora expressamente decidido anteriormente, sem ofensa
ao “due process of law” garantido constitucionalmente,
inclusive cabendo lembrar-lhe que “Os embargos prestam-se
a
esclarecer,
se
existentes,
dúvidas,
omissões
ou
contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão
ao entendimento do embargante” (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp
10.270-DF, REL. MIN. PEDRO ACIOLI, j. 28.08.91).
4. O que se verifica é que o julgado concluiu de
forma diversa da pretendida pela parte interessada,
caracterizando, portanto, o vedado caráter infringencial
da impugnação, não passível de apreciação nesta sede. Em
igual linha, na esteira dos ensinamentos de Pontes de
Miranda, nos embargos de declaração “não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324).
5. Entretanto, ainda que assim não fosse, pelas
razões expostas no Aresto impugnado percebe-se que também
seria afastado qualquer pedido subsidiário de diminuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036832-45.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
da multa pecuniária por litigância de má-fé, porque o
arbitramento
judicial
mostrou-se
dentro
dos
padrões
fixados por esta E. Corte, sem ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Nessas condições, os declaratórios não contemplam
excepcionalidade a merecer o almejado caráter modificativo. Ao contrário, são manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento, com
reapreciação do que acabou decidido com efetiva observância dos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais elencados no recurso.
7.
Com
esses
fundamentos,
rejeitam-se
os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js